Tribunal: TJSP
Processo: 1002000-93.2023.8.26.0601
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DA TARIFA "FATOR K" CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Inépcia da inicial, afastada. Ausência de prejuízo ao contraditório e à ampla defesa por conta da falta de apresentação pela parte autora, desde o início, de todas as contas de consumo. Tutela jurisdicional pretendida e resultado prático almejado que

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DA TARIFA "FATOR K" CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Inépcia da inicial, afastada. Ausência de prejuízo ao contraditório e à ampla defesa por conta da falta de apresentação pela parte autora, desde o início, de todas as contas de consumo. Tutela jurisdicional pretendida e resultado prático almejado que restaram claros a partir da leitura da inicial. Liquidação de sentença possível. Estudo da carga poluidora que deve ser preexistente à cobrança da tarifa. Inteligência do Decreto Estadual 41.446/96. Inocorrência de cerceamento de defesa. Mera estimativa de fator geral na Tabela I do anexo do Comunicado no 03/2019 que não proporciona informação clara ao consumidor acerca da toxidade do esgoto lançado, de sorte a justificar a cobrança da tarifa. Devolução de valores indevidamente cobrados, que se impõe. Recurso desprovido.